Tribunal: STJ
Processo: 5000711-66.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233361 - SC(2026/0076365-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WILMA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS - PE69401A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64276269-4bd8-4430-903f-1703e0f2e1ed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233361 - SC(2026/0076365-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WILMA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS - PE69401A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE GABRIEL DA SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 151):
RECURSO ORDINÁRIO EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA
, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM
LEI 11.343/2006)
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CAMPANA POLICIAL, ABORDAGEM DE
USUÁRIO E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
LICITUDE
DO
INGRESSO
DOMICILIAR.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS E RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS E MATÉRIA
NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
Nas razões, a parte agravante alega que há fato novo
superveniente, certificando a não apresentação, pela autoridade policial, do vídeo que
teria fundamentado a diligência, motivo pelo qual deve ser afastada a supressão de
instância em matéria de liberdade.
Argumenta que não busca o reexame de prova, mas o reconhecimento da
inexistência da premissa fática utilizada pelo acórdão de origem – a diligência
Documento eletrônico VDA55548813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 13:53:54
Código de Controle do Documento: c8128888-ef74-4fc3-a15f-6810e2b7b004

–, sendo o caso de invalidar o julgado sem incidência da
registrada em vídeo
Súmula 7/STJ.
Sustenta que, à luz do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, o ônus
estatal de demonstrar, de forma objetiva, as fundadas razões para o ingresso sem
mandado não se cumpre com meros relatos policiais, especialmente diante da
.
confissão de inexistência do vídeo
Defende que precedentes da Sexta Turma exigem documentação idônea,
preferencialmente em vídeo, para validar supostas autorizações ou diligências
invasivas, e que a ausência de diligências prévias robustas invalida a ação policial.
Dispensadas contrarrazões.
Na petição n.
a defesa técnica requer a reconsideração da
00275699/2026,
decisão monocrática (fls.
).
170/176
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55548813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 13:53:54
Código de Controle do Documento: c8128888-ef74-4fc3-a15f-6810e2b7b004

Documento eletrônico VDA55548813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 13:53:54
Código de Controle do Documento: c8128888-ef74-4fc3-a15f-6810e2b7b004

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.361 / SC
Número Registro: 2026/0076365-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1352600002 50001624820268240520 50007116620268240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WILMA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS - PE69401A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WILMA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS - PE69401A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 35e507d4-065a-4cd8-b112-d11e59cbcdef

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 35e507d4-065a-4cd8-b112-d11e59cbcdef